Tribunal: STF
Processo: HC 253414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 962.976/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUMENTO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    2. De acordo com a compreensão do STJ, as notícias de que o réu era temido na região do delito – haja vista haver participado de outros episódios de violência contra os moradores da comunidade – e a constatação de que a vítima tinha apenas 16 anos bem justificam o incremento da pena-base. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente na primeira fase do sistema trifásico”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para determinar a revisão da dosimetria da pena, excluindo-se as circunstâncias indevidamente valoradas na primeira fase, fixando a pena-base no patamar mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância: 



    [...] conforme revelou a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente a partir dos depoimentos das testemunhas protegidas R. A. O. S., “02”, “03” e Roger Luiz Paiva dos Santos, o acusado, após arremessar um pedaço de madeira que atingiu a vítima na cabeça, continuou as agressões, mesmo estando ela caída ao chão, desferindo-lhe novos golpes com pedaço de madeira, igualmente na cabeça de Gabriel. E mesmo depois de colocá-lo na viatura a fim promover o socorro, diga-se, em razão da insistência dos moradores que presenciam a cena bárbara, ainda teria agredido a vítima, desta vez batendo com a porta do porta-malas da viatura nas pernas da vítima. Não outra razão, a vítima experimentou múltiplos ferimentos na região da cabeça, tais como, ferimento corto-contuso em pálpebra superior esquerda, ferimento corto-contuso em região frontal direita e hematoma peri-orbitário esquerdo, com fratura na base do crânio, o que provocou a morte por traumatismo cranioencefálico, conforme descrito no laudo de exame necroscópico de fls. 282/285, revelando, assim, intensidade do dolo em sua conduta, e demonstrando não só exteriorização de brutalidade, mas acentuada maldade e perversidade na ação. 



    Pela mesma prova oral também é possível constatar que o acusado era pessoa temida na comunidade, local dos fatos, porquanto promovia abordagens violentas, estando envolvido em outros casos de agressões a moradores da comunidade, sem qualquer propósito de reprimir eventuais praticas ilícitas. Não por outra razão era conhecido como "Negão da Madeira". Portanto, restou comprovado tratar-se de pessoa com personalidade distorcida, inclinada à prática reiterada de delitos de gravidade, além de conduta social reprovável e incompatível com o que se espera de um agente de segurança pública. 



    Por fim, registro que as consequências do crime são consideravelmente graves, na medida em que foi ceifada a vida de um jovem de apenas dezesseis anos, que ostentava conduta social e familiar irreprovável, suprimindo seus familiares de seu convívio, o que trouxe grande repercussão em suas vidas e na comunidade local. 



    Diante de tais circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena base do crime em 1/3. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente